Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA NÃO DEMONSTRADA. SUBSISTÊNCIA. VULTOSO PATRIMÔNIO. TRANSITORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1 Tendo a parte apontado especificamente o alegado desacerto e inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada.
2. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
3. Em regra, o dever de prestar alimentos possui caráter temporário, ou seja, deve ser fixado por um período razoável, a fim de possibilitar ao necessitado prover seu próprio sustento. 3.1 A mútua assistência entre ex-cônjuges somente encontra respaldo quando comprovada a situação excepcional que a justifique.
4. É importante ressaltar que para continuar recebendo alimentos do ex-cônjuge, é necessário demonstrar a imperiosa necessidade dos valores para subsistência e não para manutenção de padrão de vida, situação diversa quando há dever de sustento dos filhos. Ora, o artigo 1695 do Código Civil estabelece que São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
5. Não configura litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer, quando lastreado em argumentos capazes de, em tese, subsidiar a pretensão deduzida.
6. Recurso conhecido e não provido.